Tribunal: TJES
Processo: 5001541-09.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001541-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILTO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: LUCAS SCHEIDEGGER CALENZANI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5001541-09.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
VANILTO RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO:
LUCAS SCHEIDEGGER CALENZANI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE OMISSÃO NA DECISÃO AO NÃO SE MANIFESTAR SOBRE OS DANOS MORAIS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.

TRATA-SE DE DISSABOR COM A DECISÃO EXARADA E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. A DECISÃO COLEGIADA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM AO JULGAMENTO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO E PELA MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. A SENTENÇA É CLARA AO APONTAR QUE A INADIMPLÊNCIA DO AUTOR NÃO É RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO, EM RAZÃO DA LEGISLAÇÃO QUE REGE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS PONTOS ALEGADOS PELAS PARTES, MAS SOMENTE SOBRE AQUELES QUE ENTENDER NECESSÁRIOS PARA A SUA DECISÃO, DE ACORDO COM SEU LIVRE E FUNDAMENTADO CONVENCIMENTO, NÃO CARACTERIZANDO OMISSÃO OU OFENSA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL O RESULTADO DIFERENTE DO PRETENDIDO PELA PARTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)